Tribunal: TJMT
Processo: 1000387-10.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000387-10.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MAURO SERGIO DOS SANTOS - CPF: 460.580.011-53 (ADVOGADO), EVA ALVES CIPRIANO - CPF: 007.765.071-92 (AGRAVANTE), BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (AGRAVADO), HIRAN LEAO DUARTE - CPF: 130.370.997-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DESNECESSIDADE DE RECEBIMENTO PESSOAL. TRATATIVAS DE ACORDO.
NÃO ACEITAÇÃO PELO DEVEDOR.
AUSÊNCIA DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO
DO CREDOR
. EXCESSO DE COBRANÇA. MATÉRIA DE MÉRITO.
DECISÃO MANTIDA
. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por instituição financeira, que deferiu liminar para apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária. A agravante sustenta comportamento contraditório do credor durante tratativas de acordo, excesso de cobrança, inépcia da petição inicial por ausência de documento essencial e vício na notificação extrajudicial, requerendo a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir
se
tratativas de acordo configuram comportamento contraditório apto a afastar a mora; (
ii
) estabelecer se alegação de excesso de cobrança impede a concessão da liminar de busca e apreensão; (
iii
) determinar se a ausência de documento indicado pela agravante torna inepta a petição inicial; e (
iv
) verificar se a notificação extrajudicial recebida por terceiro invalida a constituição em mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A comprovação da mora constitui requisito indispensável à busca e apreensão e se satisfaz com o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo desnecessária a assinatura do próprio destinatário.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.132, fixa tese no sentido de que basta a prova da remessa da notificação ao endereço contratual, dispensando-se a comprovação do efetivo recebimento pelo devedor.

A mera existência de tratativas de acordo ou oferta de quitação com desconto não configura comportamento contraditório nem implica renúncia ao direito de promover a busca e apreensão, sobretudo quando inexiste aceitação formal da proposta.

A discussão acerca de eventual excesso de cobrança demanda dilação probatória e não afasta, em sede de cognição sumária, a presunção de legitimidade do valor apresentado pelo credor, podendo ser examinada no curso da ação principal.

A cédula de crédito bancário regularmente juntada aos autos constitui documento suficiente para instruir a ação de busca e apreensão, inexistindo exigência legal de apresentação de certidão de não circulação do título nos termos do Decreto-Lei no 911/69.

Estando comprovadas a existência do contrato de alienação fiduciária e a mora da devedora, encontram-se presentes os requisitos legais para a concessão da liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A comprovação da mora, para fins de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, ocorre com o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a comprovação do recebimento pessoal pelo devedor. 2. A mera realização de tratativas de acordo ou oferta de quitação com desconto não caracteriza comportamento contraditório do credor nem afasta a mora. 3. A alegação de excesso de cobrança não impede a concessão da liminar de busca e apreensão, podendo ser discutida no curso da ação principal. 4. A juntada da cédula de crédito bancário supre os requisitos documentais exigidos pelo Decreto-Lei no 911/69 para o ajuizamento da ação.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, § 2o; CPC,
arts
. 1.036 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
no 1.951.662/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09.08.2023,
DJe
20.10.2023 (Tema 1.132); TJMT, Apelação no 1040887-63.2024.8.11.0041, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 17.12.2024, DJE 21.01.2025.

R E L A T Ó R I O

AI

1000387-10.2026.8.11.0000

EVA ALVES CIPRIANO X BANCO HONDA S/A

RELATÓRIO
.

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto porEVA ALVES CIPRIANO, com o fito de reformar a decisão que, nos autos daAção de Busca e Apreensão no 1018514-82.2025.8.11.0015, ajuizadapeloBANCO HONDA S.A,deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo HONDA NEW EX CVT, 2022/2022,objeto de contrato de alienação fiduciária.

Para tanto, aagravante alega, em síntese: (i) comportamento contraditório do banco agravado, que mantinha tratativas de acordo enquanto promovia a apreensão do veículo; (
ii
) excesso de cobrança decorrente da exigência de valor incorreto da integralidade da dívida; (
iii
) inépcia da petição inicial por ausência de documento essencial; e (
iv
) vício na notificação extrajudicial, que teria sido recebida por pessoa estranha à relação contratual.

Sustenta que deu entrada de 50% do valor do veículo e já haviapagado28 parcelas do financiamento, demonstrando sua boa-fé.

Afirma que estava em negociação com o banco agravado, que lhe ofereceu proposta de quitação no valor de R$ 44.405,95, mas enquanto buscava recursos para aceitar a proposta, foi surpreendida com a apreensão do veículo.

Pedido liminar foi indeferido
. (ID.
340618371
)

C
ertificado o decurso do prazo para a parte agravada apresentar as c
ontrarrazões
sem qualquer manifestação
.
(ID. 346250395)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
.

Eminentes pares:

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão de base que determinou a busca e apreensão do veículo objeto do contrato com garantia fiduciária firmado entre as partes.

Então, conforme atenta leitura do § 2o, do artigo 2o do Decreto-Lei no 911/69, bem como da Súmula no 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão e será comprovada, por carta registrada com aviso de recebimento,
não necessitando que a assinatura do recebedor seja do próprio destinatário.

Após detida análise dos autos, entendo que não assiste razão à agravante em suas alegações, devendo ser mantida a decisão recorrida.

Quanto à alegação de comportamento contraditório do banco agravado, verific
a-se
que a mera existência de tratativas de acordo não é suficiente para descaracterizar a mora ou impedir o exercício do direito de busca e apreensão pelo credor fiduciário.

Da análise das mensagens juntadas pela própria agravante, constata-se que o banco agravado informou expressamente que não seria possível realizar novo refinanciamento do contrato, pois a agravante já havia se utilizado dessa possibilidade anteriormente. O que o banco ofereceu foi uma proposta de quitação com desconto, no valor de R$ 44.405,95, que não foi aceita pela agravante por falta de recursos.

Não se vislumbra, nesse contexto, comportamento contraditório capaz de descaracterizar a mora, uma vez que a simples oferta de acordo para quitação do débito não implica renúncia ao direito de buscar a satisfação do crédito pelos meios legais disponíveis, especialmente quando não há aceitação formal da proposta pela devedora.

Nesse sentido
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TAXAS DE JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DO CREDOR. MORA COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Trata-se de apelação cível interposta pela devedora
fiduciante
contra sentença que consolidou a posse e domínio do veículo objeto
da alienação fiduciária nas mãos do credor, alegando abusividade dos juros remuneratórios e comportamento contraditório da instituição financeira durante tratativas para quitação do débito.

II. Questão em Discussão

2. A controvérsia reside em verificar (i) a eventual abusividade na taxa de juros remuneratórios contratada e (
ii
) se houve comportamento contraditório do credor ao realizar tratativas de acordo concomitantemente ao ajuizamento da ação.

III. Razões de Decidir

3. A mera superação da taxa média de mercado não caracteriza abusividade, devendo a discrepância ser substancial e injustificada. No caso, os juros contratados não superaram limites excessivos ou desproporcionais.

4. A instituição financeira manteve conduta clara e consistente, informando que apenas a quitação integral do débito suspenderia o prosseguimento da ação judicial, afastando-se a alegação de comportamento contraditório.

5. A mora foi devidamente comprovada por notificação extrajudicial enviada ao endereço informado no contrato.

IV. Dispositivo e Tese

6. Recurso desprovido

Tese de julgamento: "Os juros remuneratórios contratados em alienação fiduciária somente são considerados abusivos se superarem substancial e injustificadamente a taxa média de mercado.
A tentativa de composição amigável pelo credor, com informações claras sobre o prosseguimento da ação judicial, não caracteriza comportamento
contraditório
nem afasta a mora do devedor."

(N.U 1040887-63.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2024,
Publicado
no DJE 21/01/2025)

No que tange ao alegado excesso de cobrança, trata-se de matéria que demanda dilação probatória e análise mais aprofundada, não sendo possível, em sede de cognição
sumária própria do juízo de admissibilidade da busca e apreensão, afastar a presunção de legitimidade do valor apresentado pelo credor fiduciário.

Ademais, eventual discussão sobre o valor exato da dívida não impede a concessão da liminar de busca e apreensão, podendo ser objeto de apreciação no curso da ação principal, inclusive em sede de contestação, que sequer foi apresentada pela agravante.

Quanto à alegação de inépcia da inicial por ausência de documento essencial, verifico que a cédula de crédito bancário foi devidamente juntada aos autos, sendo suficiente para instruir a ação de busca e apreensão. A exigência de certidão de não circulação do título não encontra respaldo na legislação aplicável ao caso, notadamente no Decreto-Lei no 911/69, que estabelece os requisitos específicos para a propositura da ação de busca e apreensão.

Por fim, em relação ao vício na notificação extrajudicial, é cediço que o simples envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato é suficiente para a constituição em mora do devedor, sendo desnecessária a prova do seu efetivo recebimento pelo próprio destinatário.

Esse entendimento está sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça
quando da análise do Tema no 1132, julgado sob o rito dos recursos repetitivos
:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 2. Caso concreto:

Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem
a fim de que se processe a ação de busca e apreensão. 3. Recurso especial provido. (
REsp
n. 1.951.662/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023,
DJe
de 20/10/2023.)

No caso em análise, a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço constante do contrato, sendo suficiente para a constituição em mora da agravante, nos termos
da jurisprudência consolidada da Corte Superior
.

Portanto, estando presentes os requisitos exigidos pelo Decreto-Lei no 911/69 para a concessão da liminar de busca e apreensão, quais sejam, a comprovação da mora e a existência de contrato de alienação fiduciária, deve ser mantida a decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026